Tribunal: TJDFT
Processo: 0738388-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DO ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Não é possível a análise da capacidade econômica do alimentante no âmbito angusto do habeas corpus, devendo a discussão restringir-se a eventuais ilegalidades, tais como a ausência de prévia intimação pessoal, valor cobrado e efetivamente pago, entre outras hipóteses passíveis de comprovação de plano.

2. O decurso de razoável período entre a deflagração do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos e a ordem de prisão denota recalcitrância no cumprimento da obrigação.

3. Ausente a prática de coação ilegal e demonstrada a urgência da necessidade alimentar, diante da ausência de comprovação do pagamento das últimas prestações alimentares, não se pode falar em constrangimento ilegal na ordem de prisão.

4. Ordem denegada.